Tribunal: STF
Processo: RE 1330731
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Acolhimento do laudo pericial que goza de presunção de veracidade. Impossibilidade de discussão sobre questões de mérito em sede de embargos à execução. 
    2. O Pleno do Egrégio STF, na Sessão de julgamento de 25.03.15, em sede de Questão de Ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões de inconstitucionalidade proferidas nas ADI's nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade ali proferida tanto em relação aos juros de mora, quanto à correção monetária, no sentido de determinar a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, até o dia 25/03/15, a partir de quando os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês e a correção monetária pelo IPCA-E. 
    3. Deve ser adotado o posicionamento desta Eg. Quarta Turma, no julgamento da AC 579751-PE, que acompanhou o voto do Relator, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, no sentido de que a partir de 23/05/15, ou seja, da data da modulação dos efeitos do julgamento das ADI's nº 4357 E 4425; devem ser aplicados, nas condenações impostas à Fazenda Publica, juros de mora de 0,5% a. m. e correção monetária pelo IPCA-E; e, no período anterior os termos da Lei 11.960/09, observando-se, preteritamente a esta, a legislação vigente em cada período. 
    4. Apelo parcialmente provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, § 8°, uma vez que “após a regulamentação da GDARA, cujos efeitos financeiros retroagiram a 02/01/2006, resta inequívoco o caráter geral da gratificação, não sendo admitida a equiparação entre ativos e inativos, como o fez o acórdão recorrido”.
    Pugna, ainda, “pelo reconhecimento de ofensa ao disposto no art. 102, § 2º, da CF/88, determinando-se a aplicação da TR como índice de correção monetária”.
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, verifica-se que a única matéria devolvida a este Supremo Tribunal Federal refere-se à alegada inexistência de direito à paridade entre servidores ativos e inativos após a regulamentação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA, haja vista que a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa ao índice de correção monetária amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
    No mais, verifica-se que carece do necessário prequestionamento a questão relativa ao termo final de equiparação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA, o que impede o exame da matéria em sede de recurso extraordinário. 
    Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Anote-se que o fato de o recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. 
    O próprio Tribunal de origem assentou a ausência de discussão sobre o mérito da questão. Atente-se para o seguinte fundamento do acórdão que julgou os embargos de declaração: 
    “No que se refere à impugnação refere ao período de incidência da Gratificação em questão, não identifico qualquer das hipóteses que autorizam a interposição de embargos de declaração, haja vista que o acórdão ora embargado afastou qualquer discussão a respeito de questão de mérito que não podem mais ser discutidas em sede de embargos à execução. Analisando estes argumentos do recurso do embargante observa-se nitidamente a intenção de reapreciar matéria já decidida.” 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente